Tribunal: TJDFT
Processo: 0706744-78.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada de maneira lógica e coerente, com o entendimento de que a empresa individual de responsabilidade limitada, por ser mera ficção jurídica e utilizada na profissão do embargado como protético, teria os bens destinados ao exercício profissional excluídos da lista de bens partilháveis por força do disposto no artigo 1.659, V do CC.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.